Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708056-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCY PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES TORRES FEITOSA, ELIEZER DAS NEVES REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA MENDONCA COIMBRA DECISÃO Cito o relatório utilizado na decisão de indeferimento do pedido liminar, verbis: Tratam os autos de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por LUCY PEREIRA DA SILVA em face MARIA DE LOURDES TORRES FEITOSA e ELIEZER DAS NEVES, em que a autora objetiva a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos dos processos no 2013.04.1.012270-9 e no 2014.04.1.005606-3, que julgaram improcedente o pedido para reconhecer, em favor autora, a posse do imóvel sito à Chácara Ribeirão Olhos D’Água n. 4, Núcleo Rural Ponte Alta do Gama. Pretende, ainda, a rescisão dos acórdãos proferidos pela eg. 2a Turma Cível nos autos das apelações no 2018.04.1.003092-0 e no 2017.04.1.002122-6, que mantiveram a sentença de improcedência dos pedidos da opoente, ora autora, diante da ausência de elementos comprobatórios de que exercia a posse justa sobre o citado imóvel. A Autora da presente demanda rescisória, em síntese, no intuito de regularizar a sua moradia, fundamenta seu pedido no artigo 966, inciso VII, do CPC, ao argumento de ter procurado a SEAGRI e tomou conhecimento do processo administrativo no 070.002.351/2014, em que consta um mapa da área do imóvel, o qual atribui natureza de prova nova, documento este que, segundo a autora, lhe assegura um pronunciamento judicial favorável, pois comprova os direitos possessórios da chácara n.o 05, do Núcleo Rural Olhos D’Água, que faz parte da mesma chácara no4, objeto da ação de manutenção de posse no 2013041012270-9, em que a autora sucumbiu. Defende que sua posse vem sendo turbada/esbulhada, a menos de ano e dia, pela requerida e pelo requerido, devendo a tutela de urgência ser deferida, no sentido de manter a autora na posse do imóvel, diante da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Daí porque, pleiteia, desde logo, a concessão de tutela de urgência, para o fim de garantir-lhe a manutenção no imóvel, denominado chácara no 4 e no 5, até que se promova o julgamento da ação rescisória, quando espera ser rescindido o julgado e acolhido o pleito possessório. (...) (id. 15494797) A autora interpôs agravo interno (id. 15998785). Contestação conjunta dos requeridos (id. 20894759). Réplica (id. 22554141). Intimadas a especificarem provas, a parte requerida quedou-se inerte (id. 23259604), ao passo que a autora pugnou pela realização de inspeção judicial e pela oitiva de duas testemunhas (id. 23017297). Instada a esclarecer a finalidade das provas requeridas (id. 23573543), à luz do caráter probatório excepcional da ação rescisória e considerando o fundamento do pedido pautado no inciso VII do art. 966 do CPC (prova nova), a parte autora se limitou a relacionar uma série de documentos colacionados aos autos, descrevendo qual seria a finalidade probatória de cada um deles, e também reiterou o interesse na inspeção judicial e na oitiva das testemunhas anteriormente arroladas (id. 23684026). Passo a análise do pedido de produção probatória formulado pela parte autora. Ressalto que o fundamento da presente rescisória, tal como relatado, encontra amparo no inciso VII do art. 966 do CPC, que assim dispõe: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; (...) Sobre o tema, especialmente no tocante à prova oral, ensina abalizada doutrina1: (...) Sendo qualquer espécie de prova nova apta a fundamentar uma ação rescisória, e não mais apenas a prova documental, deve ser analisado como adequar a exigência de prova já existente no momento da prolação da decisão rescindenda quanto a prova pericial e oral. (...) Mantendo-se o mesmo critério para a prova oral, jamais será cabível ação rescisória com fundamento em depoimento pessoal, ainda que não realizado no processo de origem, porque essa espécie de prova é sempre materialmente possível de ser produzida. Quanto à prova testemunhal, entendo que caberá ao autor da ação rescisória a comprovação de que não tinha conhecimento, e nem tinha como ter, da existência da testemunha, razão pela qual a prova não foi produzida no processo de origem. (...) (grifo nosso) No caso dos autos, conquanto regularmente intimada a justificar as provas requeridas à luz da excepcionalidade de dilação probatória em sede de ação rescisória, a parte autora deixou de atender adequadamente a determinação judicial, limitando-se a expor, genericamente, o seu interesse na inspeção judicial e na oitiva das testemunhas de nomes Jander da Silva Santos e Agostinho José de Lima (id 23684026). Em relação à inspeção judicial, evidentemente incabível a sua realização na presente demanda, tendo em vista que poderia ter sido realizada no momento processual oportuno, qual seja, na fase probatória da ação de conhecimento objeto do presente pedido rescisório. Quanto às testemunhas, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que as desconhecia, ou então que não tinha como saber da sua existência quando do trâmite do processo de origem. Chama a atenção o fato, ainda, de que, na petição inicial a autora faz referência as testemunhas de nomes RAMIRO FALCÃO e ELIEZER, o qual, a propósito, é parte requerida na presente demanda. Entretanto, quando intimada a especificar provas, arrolou outras testemunhas, cujos nomes já foram declinados acima. Significa dizer que, a bem da verdade, as provas requeridas pela autora nas petições de id. 23017297 e id. 23684026 não se caracterizam como novas nos termos do art. 966, inciso VII, do CPC, razão pela qual INDEFIRO o pedido de inspeção judicial e de oitiva das testemunhas arroladas. Registro que já há nos autos manifestação final da d. Procuradoria de Justiça (id. 25861467). Preclusa esta decisão, retornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora 1 Manual de direito processual civil – Volume único. Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.